Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-52.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por aposentado contra instituição financeira visando à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, diante da realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, determinou a repetição do indébito e indeferiu o pedido de danos morais
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se são devidos danos morais; (ii) definir se houve prescrição ou decadência do direito do autor; (iii) definir se o contrato entre as partes é válido; (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial grafotécnico comprova que a assinatura aposta no contrato não pertence ao autor, evidenciando a fraude na contratação.
4. O autor é aposentado por invalidez e aufere renda mensal inferior a dois salários mínimo, o que o qualifica como hipossuficiente econômico.
5. No caso, a hipossuficiência financeira do autor foi potencializada pelo fato de parcela dos seus os benefícios previdenciários ter sido subtraída indevidamente, em virtude da contratação de empréstimo fraudulento, que só foi possível por falha na prestação do serviço bancário. Circunstâncias que exorbitam o mero dessabor cotidiano e ofendem os direitos da personalidade do autor, que devem ser compensados pela via do dano moral.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do autor. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/10/2020; TJDFT, Acórdão 1612594, 0713758-41.2021.8.07.0020, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/09/2022; TJDFT, Acórdão 1933666, 0713079-70.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024.